Tribunal: TJPA
Processo: 0818990-73.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818990-73.2022.8.14.0000

PACIENTE: ELIAS GONCALVES CORREA

IMPETRANTE: PAULO NASCIMENTO TRINDADE JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAJÁS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO NÃO COLACIONADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
.

1. A impetração de habeas corpus pressupõe prova pré-constituída da argumentação expendida.

2.
In casu
, a impetração não veio acompanhada da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. Portanto, não restaram demonstrados os fundamentos que a embasaram.

3. Desse modo, se o impetrante não traz o lastro probatório necessário à aferição das supostas ilegalidades apontadas, não se conhece da impetração.

4.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do writ impetrado, nos termos do voto do relator.

6ª Sessão Ordinária por plenário virtual - Seção de Direito Penal, realizada no dia 14 de fevereiro de 2023 a 16 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar (Nº 0818990-73.2022.8.14.0000) impetrado por
Paulo Nascimento Trindade Junior OAB/PA 23.530
, em

favor da paciente
ELIAS GONÇALVES CORREA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da

Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como

autoridade coatora o Juízo da
Vara Única da Comarca de Anajás/PA
, nos autos do processo

nº
0800206-11.2022.8.14.0077
.

Sustenta o impetrante que o paciente encontra-se preso por supostamente de ter praticado

o crime de ameaça “simplesmente porque a suposta vítima alega, sem qualquer meio de prova,

que no momento em que ela estaria dentro do fórum prestando depoimento como testemunha de

uma demanda criminal, o requerente estaria em frente ao fórum para lhe ameaçar e causar

temor, é que esta suposta ameaça se confirma pois o requerente seria ligado a facção “comando

vermelho – CV”.

Argumenta que as informações da vítima são falsas e não tem qualquer indício de prova.

Alega ainda que a prisão preventiva sob a acusação do crime de ameaça é desproporcional, não

havendo nem procedimento policial investigativo que concluísse pelo indício de autoria.

Ressalta que, estão ausentes os requisitos que mantiveram a prisão preventiva, sendo

baseada em fundamentação genérica.

Requer assim, liminarmente, a expedição do alvará de soltura. No mérito, pugna pela

confirmação da liminar em definitivo.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 11918789 – Pág. 1/2, indeferi o pedido liminar por ausência de requisitos legais.

As informações foram apresentadas pelo juízo dito coator, conforme requisitado (Num. 11972996).

Em parecer (Num. 12184666– Pág. 1/8) apresentado pela Procuradoria de Justiça, o Exmo. Procurador Sergio Tiburcio dos Santos Silva, pronunciou-se pelo conhecimento do
habeas corpus
, e no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

É caso de não conhecimento deste
habeas

corpus
. Explica-se:

Do que consta nos autos, em que pesem os argumentos constantes trazidos pelo impetrante, observo que, para fins de comprovação do alegado, não foi colecionado aos autos a decisão em que o juízo dito coator manteve a prisão preventiva do paciente.

Sabe-se, todavia, que o habeas corpus é medida de caráter urgente, de cognição sumaríssima, não comportando dilação probatória, e somente se presta ao deslinde de questões fáticas quando acompanhado de prova pré-constituída. Logo, é incumbência do impetrante juntar a documentação necessária para a comprovação do constrangimento ilegal alegado, o que ora não se verifica. Neste sentido, cito o HC 621.314/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021.

Deste modo, verifica-se que a presente demanda se encontra deficientemente instruída, pois o impetrante não juntou aos autos a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, inibindo o conhecimento da fundamentação de tal decisão por este relator.

Desta forma, inexistindo nos autos prova pré-constituída do direito dito violado, a pretensão do impetrante não comporta conhecimento e resta prejudicada a análise do mérito do presente
writ
.

Ante o exposto,
não

conheço
do
habeas corpus
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/02/2023